Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. CABIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.
4. O recebimento de denúncia anônima e a presença de droga no interior da residência do acusado constituem fundadas razões para que os policiais adentrem no imóvel, ainda que o réu não os tivesse autorizado, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio por não restar comprovada situação de flagrância.
5. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
6. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu vendeu, bem como tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção significativa de entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
7. A causa especial dediminuiçãoda pena pelotráficoprivilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
8. O artigo 42 da LAD prevê que a quantidade e qualidade da substância ou produto podem ser utilizados na fixação da pena, servindo, portanto, como fundamento idôneo para a valoração negativa dascircunstânciasdo crime, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 e maior que 4 anos, se o réu for reincidente, além de ostentar circunstância judicial negativa.
10. A persistência dos motivos autorizadores daprisãopreventivaé suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional.
11. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.